Tribunal: TJPA
Processo: 0001633-36.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001633-36.2015.8.14.0008

APELANTE: JHONATA DE LIMA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO – REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO. 1. Observa-se que, atinente aos fatos, a fundamentação das circunstâncias judiciais (personalidade e motivos) é inidônea. A personalidade é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, no qual se analisa a sua boa ou má índole, não podendo a prática delituosa consistir em fundamento idôneo para valorar esse vetor como negativo e ausente outros elementos que demonstrem seu caráter voltado para a prática criminosa, deve ser considerada neutra.

De igual modo, os fundamentos disposto ao vetor motivos são inerentes ao próprio tipo penal, diante da ausência de subsídios que extrapolem do próprio tipo penal.

Deste modo, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JHONATA DE LIMA ALMEIDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 21.04.2015, o acusado, mediante o uso de uma arma branca (faca de cozinha) abordou a vítima Jaciara dos Santos da Silva e subtraiu sua motocicleta e após empreendeu fuga, sendo detido, quando tentava vender o automóvel.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JHONATA DE LIMA ALMEIDA a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja redimensionada a reprimenda.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela reforma da pena base ao mínimo legal ante a ausência de fundamentação idôneas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável a personalidade (“
desvirtuada, considerando o modus operandi
”) e os motivos do crime (“
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
”), estabelecendo pena base em 5 anos de reclusão e 120 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Observa-se que, atinente aos fatos, a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea. A personalidade é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, no qual se analisa a sua boa ou má índole, não podendo a prática delituosa consistir em fundamento idôneo para valorar esse vetor como negativo e ausente outros elementos que demonstrem seu caráter voltado para a prática criminosa, deve ser considerada neutra.

De igual modo, os fundamentos disposto ao vetor motivos são inerentes ao próprio tipo penal, diante da ausência de subsídios que extrapolem do próprio tipo penal.

Deste modo, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024